Tribunal: TJDFT
Processo: 0701950-26.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0701950-26.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS GODINHO VIEIRA, DIRCE RODRIGUES GODINHO VIEIRA AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Antônio Carlos Godinho Vieira e Dirce Rodrigues Godinho Vieira pretendem obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 4a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, ante a oposição de resistência injustificada à avaliação do imóvel, impôs ao recorrente Antônio e à sua filha Viviane Rodrigues Doginho Vieira, multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fixada em cinco por cento (5%) do valor atualizado do débito, bem como ordenou a reiteração do ato, desta feita, ficando autorizado o emprego de força policial para efetivação da diligência, caso necessário. Em suas razões, os recorrentes sustentam que não opuseram resistência à avaliação do imóvel. Segundo afirmam, no dia que a oficiala de justiça compareceu à residência dos recorrentes, foi recebida de forma cortês. Aduzem que, durante a prática do referido ato, a referida auxiliar solicitou e recebeu a escritura do imóvel, momento em que a agravante Viviane solicitou o reagendamento da avaliação, porque sua mãe estava em tratamento de quimioterapia e, no dia em questão, estava sofrendo sequelas da última sessão. Aduzem inexistir relato, por parte da oficiala de justiça que compareceu ao local para avaliação, sobre os fatos alegados pela agravada, que, usando de má-fé, imputa acusações levianas aos recorrentes. Sustentam a não configuração de ato atentatório à dignidade da justiça. Requerem a concessão de feito suspensivo, e que, ao fim, o recurso seja provido para desobrigá-los do pagamento da multa. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Encontra-se demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, prosseguindo o feito de origem, o agravante Antônio e sua filha poderão ser sujeitados ao pagamento da multa aplicada na decisão recorrida. No entanto, ao que aparentam os autos de referência, sobretudo o teor da certidão exarada pela Il. oficiala de justiça que realizou a diligência (ID no 204711818), ato que goza de fé pública e das presunções de veracidade e de legitimidade, as alegações expendidas pelos agravantes não parecem corresponder à realidade dos fatos ocorridos no dia em questão e no endereço declinado para cumprimento do mandado de avaliação judicial. Isso basta para que se conclua ausente a relevância da argumentação recursal, e, além disso, há risco de possível alteração da verdade dos fatos, podendo incorrer o órgão julgador em erro. Dessa forma, além de indeferir o efeito suspensivo, determino a intimação dos recorrentes para se manifestar sobre eventual prática de ato disciplinado no art. 80, inciso II, do CPC. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator